Tribunal: TJBA
Processo: 8013015-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013015-92.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA NEVES DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, IRAN WILKER FALCAO TORRES, FRANCISCA CLEONEIDE RABELO DINIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8013015-92.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada EMILIA NEVES DO NASCIMENTO SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.